Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719686-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001, movida por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, deferiu a tutela de urgência e determinou a constrição de valores a serem liberados à agravante no processo n. 0018514-41.2014.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, até o limite do crédito objeto da presente ação (ID 65916969, origem). Nas razões (ID 17204262), alega ser detentora do benefício da justiça gratuita, concedido na ação de conhecimento n. 075229-57.2018.8.07.0001. Afirma não refletir a decisão agravada, a qual reverteu a gratuidade anteriormente concedida, a realidade da agravante, pois apenas tem como renda aposentadoria do INSS no valor de R$ 3.140,00 (três mil, cento e quarenta reais) e pensão alimentícia paga por seu ex-marido, não sendo a quantia suficiente para custear todas as suas despesas. Assevera que, malgrado possua valores a receber na ação de dissolução de condomínio, o depósito judicial ali realizado não corresponde com a sua realidade financeira, em virtude de dívidas que reduzem o valor. Aduz, ainda, a impossibilidade de ajuizamento do presente cumprimento provisório de sentença, pois o título executivo que o baseia encontra-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita em primeira instância. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a constrição de valores a serem liberados à agravante no processo n. 0018514-41.2014.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, até o limite do crédito objeto da presente ação. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Do cotejo dos autos, não vislumbro plausibilidade do direito invocado. A presunção estabelecida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Dito isso, o julgador, diante das informações contidas nos autos, irá conceder ou não a benesse, devendo oportunizar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para o deferimento antes de indeferi-lo (art. 99, § 2o, CPC). Já o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil preceitua a possibilidade de questionamento acerca do aludido benefício a qualquer tempo, desde que devidamente comprovada eventual mudança da situação fática. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter sido a agravante vencida na ação (Arbitramento de Aluguel em face do ex-cônjuge) n. 0715229-57.2018.8.07.0001, tendo sido, portanto, condenada ao pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da causa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/06/2020. Consigne-se a existência da concessão da justiça gratuita à época. Já na Ação de Dissolução de Condomínio, n. 0018514-41.2014.8.07.0001, consta alvará expedido em favor da agravante na quantia de R$ 1.130.500,00 (um milhão, cento e trinta e mil e quinhentos reais) (ID 35310443, origem), bem como a arrematação de dois imóveis cujo valor de R$ 1.702.000,00 (um milhão, setecentos e dois mil reais) encontrava-se depositado em juízo para ser repartido entre os condôminos. Logo, em análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifica-se a possibilidade de mudança na situação financeira da recorrente, não mais subsistindo a situação de miserabilidade jurídica anteriormente comprovada. Noutro vértice, de igual forma não merece prosperar a alegação de impossibilidade de ajuizamento do atual cumprimento provisório de sentença em virtude de pendência de recurso na ação n. 0715229-57. Como se sabe, o recurso extraordinário não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e, a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem enseja usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que, em consulta aos autos de origem (ID 65791375, pgs. 86/98), verifica-se não ter havido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, não havendo óbice para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos. Assim, não há impedimento para a cobrança dos honorários advocatícios e ajuizamento do cumprimento de sentença. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO REFORMADA. 1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento ao qual tenham sido interpostos recursos que não possuem efeito suspensivo automático, sob pena de concessão de efeito suspensivo além das hipóteses legais. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1133336, 07097967520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, INDEFIRO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator